Tribunal: STF
Processo: Rcl 58267
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de Sua Excelência, o Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento à reclamação por ausência de prévio esgotamento das instâncias administrativas (doc. 27). 



    O agravante argumenta que:



    [...] conforme consta do andamento processual e devidamente narrado na inicial, sem contestação, da decisão monocrática que indeferiu o acesso aos documentos sob sigilo, inclusive as que já haviam sido produzidas, mesmo após de ter sido concluído o processo licitatório, houve a interposição do Agravo para a Primeira Câmara. 



    Diz expressamente o § 2º do artigo 130 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com a redação dada pela Resolução nº 1139/2021 (documento anexado com a presente5 ), que ‘Não caberá recurso de embargos contra decisão proferida em julgamento de agravo’. Vejamos o texto: [...]



    Para que não paire dúvida, o Capítulo II – Do Agravo – artigo 128 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, prevê o cabimento do Agravo de decisão interlocutória do Presidente do Tribunal, de Presidente de Câmara e de Câmara Especial ou do Relator, que causar prejuízo ao direito dos responsáveis. Este prazo é de 5 (cinco) dias. 



    Após o indeferimento, por meio de decisão monocrática, do Conselheiro Relator, integrante da Primeira Câmara, o ora Agravante interpôs o competente recurso de Agravo (artigo 128 do RI-TCERS) para a Primeira Câmara que, por maioria, em decisão colegiada, como consta da inicial e não contestado, conheceu e negou provimento ao Agravo, mantendo o sigilo.



    Portanto, a teor do que dispõe o § 2º do artigo 1306 retro transcrito, ‘Não caberá recurso de embargos contra decisão proferida em julgamento de agravo’. 



    Sendo incabível, como é cediço, Agravo contra decisão colegiada que julgou um Agravo, certamente, por erro das informações do Tribunal de Conta do Estado do Rio Grande do Sul, quando afirma que ainda estava ‘em curso o prazo de 5 (cinco) dias’, só poderia estar se referindo a eventual Embargos de Declaração. 



    Conforme demonstrado acima, as informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reafirmam a tese do ora Agravante no sentido de que a instância estava esgotada para a interposição da presente Reclamação (doc. 31, pp. 6-7 – sem os grifos do original).



     Afirma que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona em prestigiar a liberdade de informação e o acesso aos documentos formalmente documentados, especialmente quando se trata da administração pública” (doc. 31, p. 8). 



    Aduz, ainda, que:



    Quanto a aderência estrita do objeto do ato Reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do C. Supremo Tribunal Federal, muito embora não tenha sido esse o fundamento da r. decisão monocrática que negou seguimento à presente Reclamação, fato é que é pacífico na jurisprudência desta Corte no sentido de que para garantir a autoridade de suas decisões, a teor do artigo 102, inciso I, alínea 1, da CRB/88, ‘não há necessidade de identidade absoluta para a aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes’, vejamos: [...] (doc. 31, pp. 8-9 – sem os grifos do original).



     Requer, por fim, a reconsideração da decisão e, caso assim não se entenda, pede o conhecimento e o provimento do agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    Reexaminei os autos e concluí que assiste razão ao agravante quanto ao fundamento da decisão agravada, que negou seguimento à reclamação.



    Isso porque tenho me manifestado que a reclamação é cabível em casos de descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que proferidas por instâncias administrativas, sem necessidade de esgotamento de instâncias.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÕES PROFERIDAS POR AUTORIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ADC 66/DF. ART. 129 DA LEI N° 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos do § 2º do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. II - A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do STF (art. 102, I, l, da CF). III - Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. IV - Excepcionalidade também configurada no caso, a reforçar o conhecimento imediato da reclamação. V - No caso, autoridades fiscais afastaram a terceirização licitamente realizada entre prestadores e tomadores de serviços intelectuais e artísticos, em afronta ao decidido na ADC 66/DF. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 52723 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024 - grifei)



    Por conseguinte, reconsidero a decisão anterior e profiro novo julgamento da reclamação. 



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Sindiágua contra acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 001696-02.00/22-0, por inobservância da Súmula Vinculante 14 e do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.371/DF.



    O reclamante sustenta, em suma, que o acórdão reclamado:



    [...] indeferiu e negou acesso integral aos documentos e informações constante nos autos do Processo de Contas Especiais da CORSAN nº 019728-0200/21-7, que compõe a Tomada de Contas Especial da desestatização, abertura de capital e venda de controle acionário da CORSAN sociedade de economia mista. 



    O indeferimento ao acesso aos documentos e informações sem qualquer fundamentação, impondo sigilo a documentos que devem ser públicos, contraria a Súmula Vinculante nº 14 bem como a ADIn nº 5371/DF (doc. 1, p. 2).



    Relata que:



    Em 02 de setembro de 2022, o ora Requerente, peticionou, com fundamento artigo 12, inciso XIV, do Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul c/c o disposto na Resolução 994/2003 do TCE, e artigo 1º, parágrafo único, I, e artigo 7º, I e II, da 12.527/11, Lei de Acesso à Informação, nos autos do Processo 1696-020/22-0, em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Sul, processo em que está vinculado a análise de todos os procedimentos da desestatização levado à cabo da CORSAN, requerendo o ingresso como terceiro interessado e o acesso integral aos autos do processo citado (Processo de Contas Especiais da CORSAN nº 019728-0200/21-7). 



    Em decisão proferida pelo Eminente Conselheiro Substituto Relator, Roberto Debacco Loureiro, foi indeferido o acesso à integralidade do processo, documento e informações, sob o fundamento de que: [...]



    Em 13 de setembro de 2022, interpôs o ora Reclamante Agravo, se insurgindo conta a decisão monocrática que, sem qualquer fundamentação plausível ou mesmo justificativa técnica, apontou qual a sensibilidade de documentos que, por disposição constitucional e legal, devem ser abertos e transparentes. Em outras palavras, não fundamentou, com a devida vênia, no que consiste a ‘sensibilidade’ de documentos como por exemplo o Valuation e o Due Diligence, que, por sua natureza devem estar acessíveis à todas e todos cidadãs e cidadãos, em especial, por se tratar de empresa de sociedade de economia mista e de processo de licitação pública. 



    [...]



    Em 03 de março de 2023, portanto, após a realização do Leilão ocorrido em 20 de dezembro de 2022, o referido processo retornou à pauta, tendo sido proferido voto do Conselheiro Renato Azeredo em que acompanha o voto do Eminente Ministro Relator, conhecendo, mas negando provimento ao Agravo do ora Reclamante (doc. 1, pp. 8-16 – sem os grifos do original).



    Argumenta que:



    O indeferimento, como demonstrado acima, ao acesso integral dos autos – cujos documentos são essenciais para a publicidade, transparência e acesso a informação de um processo licitatório - em que está desestatização uma empresa sociedade de economia mista, de interesse público, como no caso a CORSAN, não pode se limitar ao argumento de que há ‘matéria sensível alusiva ao valor da empresa’ e que a ‘divulgação precoce de dados relacionados à almejada negociação pode de fato afastar possíveis interessados ou até mesmo afetar negativamente o valor a ser estipulado para a alienação das ações da Companhia, em considerável prejuízo ao erário’ (doc. 1, p. 17 – sem os grifos do original).  



    Ao final, requer:



    [...] seja julgado PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, confirmando a liminar deferida garantindo-se vista dos autos dos autos do processo do Processo nº 001696-02.00/22-0 e dos documentos e informações constante nos autos do Processo de Contas Especiais da CORSAN nº 019728-0200/21-7, que compõe a Tomada de Contas Especial da desestatização, abertura de capital e venda de controle acionário da CORSAN sociedade de economia mista, fornecendo todas as copias necessárias para a garantia do acesso à informação, nos termos dos fundamentos supra (doc. 1, p. 26 – sem os grifos do original);



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é improcedente, por ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada, bem como do decidido na ADI, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado inobservou a Súmula Vinculante 14 e o decidido na ADI 5.371/DF.



    A Súmula Vinculante 14 contém o seguinte enunciado:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    No julgamento da ADI 5.371/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim concluiu:



    Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Previsão legal de sigilo em processos administrativos. 1. Ação direta contra o art. 78-B da Lei nº 10.233/2001, que estabelece sigilo em processos administrativos sancionadores instaurados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ. 2. A regra no Estado democrático de Direito inaugurado pela Constituição de 1988 é a publicidade dos atos estatais, sendo o sigilo absolutamente excepcional. Somente em regimes ditatoriais pode ser admitida a edição ordinária de atos secretos, imunes ao controle social. O regime democrático obriga a Administração Pública a conferir máxima transparência aos seus atos. Essa é também uma consequência direta de um conjunto de normas constitucionais, tais como o princípio republicano (art. 1º, CF/1988), o direito de acesso à informação detida por órgãos públicos (art. 5º, XXXIII, CF/1988) e o princípio da publicidade (art. 37, caput e § 3º, II, CF/1988). 3. A Constituição ressalva a publicidade em apenas duas hipóteses: (i) informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade (art. 5º, XXXIII, parte final); e (ii) proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (arts. 5º, X e 37, § 3, II, CF/1988). Como se vê, o sigilo só pode ser decretado em situações específicas, com forte ônus argumentativo a quem deu origem à restrição ao direito fundamental à informação, observado o princípio da proporcionalidade. 4. A restrição contida no dispositivo legal impugnado não se amolda às exceções legítimas ao acesso à informação pública. Não se vislumbra, em abstrato, nos processos administrativos instaurados pela ANTT e pela ANTAQ para apuração de infrações e/ou aplicação de penalidades, nenhuma informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade ou que configure violação ao núcleo essencial dos direitos da personalidade. 5. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 78-B da Lei nº 10.233/2001. 6. Fixação da seguinte tese de julgamento: “Os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição”. (grifei)



    Como se vê, o comando da Súmula Vinculante 14 se refere a “procedimento investigatório”, e o acórdão da ADI 5371/DF diz respeito a “processos administrativos sancionadores”, no âmbito da ANTT e da ANTAQ.



    O caso dos autos trata de negativa de acesso a documentos e informações de Processo de Contas Especiais, no qual não há investigação ou sanção, sendo um procedimento administrativo de “desestatização, abertura de capital e venda de controle acionário de sociedade de economia mista”.



    Dessa forma, entendo que não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 52.611 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º/6/2022).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 657, 339 E 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação, visto que o Tribunal de origem cumpriu corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no Tema 657 (ARE 739.382, Min. GILMAR MENDES), no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no referido. 2. Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010). 3. Em relação ao parâmetro pautado em ofensa ao Tema 184 da repercussão geral, a presente reclamação, também, é inviável, uma vez que não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise. Aqui, a discussão envolve ação de indenização por danos morais; enquanto o referido tema de repercussão geral trata da competência do Ministério Público para promover investigações de natureza penal. 4. Não há se falar em violação à Súmula Vinculante 14. Isso porque este paradigma alcança exclusivamente o âmbito de inquérito ou procedimento investigatório criminal. Daí a manifesta improcedência da presente reclamação, pois o ato impugnado refere-se à ação de natureza cível, envolvendo indenização por dano moral. Nessas circunstâncias, não há estrita aderência necessária para o cotejo entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14. 5. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 49.797 ED/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/11/2021).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução penal. 3. Súmula Vinculante 14. 4. Pedido de acesso a cópias de documentos de processo administrativo de sindicância, cujo objetivo é a apuração de fatos para subsidiar decisão de eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar. 5. Ausência de similitude. 6. Ausência de estrita aderência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 43.518 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/3/2021).



    Ademais, destaco que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 8.458 AgR/ES, decidiu que “a Súmula Vinculante 14 é aplicada apenas a procedimentos administrativos de natureza penal, sendo incorreta sua observância naqueles de natureza cível (Rcl 8.458 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/9/2013).



    Posto isso, nos termos do art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão monocrática anterior e julgo improcedente o pedido.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator